Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. MANUTENÇÃO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. SITUAÇÃO FÁTICA E PROCESSUAL SEM ALTERAÇÕES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PARA DEMONSTRAR A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO PACIENTE. FALHA QUE ACARRETA A ABSOLVIÇÃO. TESE AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator, ao revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, após o prazo nonagesimal, pautou-se em decisões anteriores, proferidas nos autos, e que demonstram à saciedade do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, atendendo o requisito da fundamentação, de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.
3. A via estreita do habeas corpus não permite incursão nas provas produzidas ao longo da instrução para concluir se há ou não elementos suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito imputados ao paciente.
4. A jurisprudência já assentou que a condição de dependente químico, ainda que comprovada, não afasta nem impede a prática de tráfico de entorpecentes, sobretudo quando muitos se valem do crime para manter o vício, sendo dispensável o laudo toxicológico.
5. Ordem denegada.